Tribunal: TJPA
Processo: 0032624-91.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032624-91.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS, ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N: 0032624-91.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS E ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS - ME

ADVOGADO DO EMBARGANTE: SELMA COSTA BANNA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO DO EMBARGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À FALTA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. O FEITO FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTES MESMO DE SER REALIZADA A CITAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargante argumenta que o acórdão não fixou os honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

A omissão alegada não se verifica, pois a extinção do processo se deu antes da citação da parte ré, inexistindo triangularização processual, condição necessária para a fixação de honorários sucumbenciais.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N: 0032624-91.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS E ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS - ME

ADVOGADO DO EMBARGANTE: SELMA COSTA BANNA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO DO EMBARGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS e ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS - ME, contra o acórdão que julgou a Apelação Cível de n. 0032624-91.2012.8.14.0301, tendo como embargado o ITAU UNIBANCO S.A.

O acórdão embargado é o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 485, INCISO II, DO CPC/2015. AUTOR DEIXOU DE SE MANIFESTAR APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ART. 485, §6ª DO CPC/2015. A EXTINÇÃO POR ABANDONO SOMENTE DEPENDE DE REQUERIMENTO DO DEMANDADO QUANDO, DENTRO DA LIDE, JÁ TIVER SIDO OFERECIDO CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Menciona a embargante que objetivo dos embargos é sanar omissão e contradição quanto à fixação dos honorários de sucumbência recursais, que não foram determinados no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargado, mantendo a sentença recorrida.

Alega o embargante que o acórdão não fixou os honorários advocatícios sucumbenciais recursais conforme preconiza o art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Para reforçar sua alegação, argumenta que há omissão no acórdão quanto aos honorários advocatícios recursais, e que é dever do advogado, em obediência a uma ordem de intimação judicial, apresentar as contrarrazões da apelação, mesmo que a parte demandada não tenha sido citada. Por fim, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para que seja eliminada a omissão e contradição apontadas.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N: 0032624-91.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS E ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS - ME

ADVOGADO DO EMBARGANTE: SELMA COSTA BANNA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO DO EMBARGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade recursal.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado: “Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em suma, alega o embargante que houve vício no acórdão, concernente à omissão e contradição, quando manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, mas deixou de atribuir honorários sucumbenciais em favor da ADVOGADA da parte ré, mencionando que apesar de não ter sido citada, apresentou contrarrazões.

Não obstante as alegações da recorrente, verifica-se que não há qualquer omissão ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado por meios dos aclaratórios, considerando que a extinção do processo se deu antes da citação da parte ré, e esta ao ser intimada para contrarrazões, poderia optar por apresentar ou não a manifestação, uma vez que não havia sido formada a triangularização processual.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Depois de ajuizada a ação foi proferida a sentença antes que a parte requerida fosse citada. 2. Em não havendo a triangularização regular do processo, afasta-se a idéia de condenação em honorários, não havendo labor a ser desempenhado pela parte adversa. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0046883-07.2021.8.27.2729, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO , julgado em 22/03/2023, DJe 23/03/2023 17:06:21)

(TJ-TO - AC: 00468830720218272729, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Por todo o exposto, conheço do embargos de declaração, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, considerando não haver as hipóteses do art. 1.022 do CPC, de acordo com a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024